Tribunal: TJBA
Processo: 8051622-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051622-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: SILVIO SANTANA DE ALCANTARA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROGRAMA CREDCSTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que os réus se abstivessem de efetuar, ou suspendessem, os descontos nos proventos da parte autora relativos a contratos de empréstimo vinculados ao programa “Credcesta”, quando, somados a outros empréstimos consignados, ultrapassassem o limite de 30% dos rendimentos líquidos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se a decisão agravada padece de ilegalidade ou abusividade a justificar sua reforma pelo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do agravo de instrumento limita-se à legalidade da decisão agravada, sendo vedada a análise de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A concessão ou revogação de tutela de urgência insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, somente comportando intervenção do Tribunal em hipóteses de evidente ilegalidade ou abusividade. 5. A probabilidade do direito mostra-se presente diante da plausibilidade de violação ao dever de informação e da possível irregularidade da contratação, especialmente quanto à natureza do ajuste, circunstâncias que demandam cognição exauriente. 6. A comparação entre as taxas de juros praticadas e a média de mercado para operações similares revela, em análise perfunctória, indícios de afronta à boa-fé objetiva e de prática abusiva. 7. O perigo de dano resta caracterizado pelos descontos incidentes diretamente sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa, com risco concreto ao seu sustento. 8. A manutenção dos descontos integrais até o julgamento final da demanda evidencia a possibilidade de dano grave e contínuo, justificando a medida liminar. 9. Inexiste perigo de irreversibilidade da tutela concedida, o que reforça a adequação da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A tutela de urgência é legítima quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de descontos excessivos sobre verba alimentar. 2. A intervenção do Tribunal em decisão concessiva de tutela de urgência somente é admissível em caso de flagrante ilegalidade ou abusividade. 3. A limitação de descontos consignados pode ser deferida quando há indícios de prática abusiva e risco ao sustento do consumidor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8051622-93.2025.8.05.0000, de Sobradinho, em que figuram, como agravante, o Banco Master S/A e, como agravado, Sílvio Santana de Alcântara. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça